Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-88.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-88.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, NATALON RODRIGUES DE SOUSA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: NATALON RODRIGUES DE SOUSA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/NOVEMBRO2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N. 0800016-88.2019.8.14.0130.

COMARCA: ULIANOPÓLIS/PA.

AGRAVANTE:
NATALON RODRIGUES DE SOUSA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA 27.136-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DESCONTO DE VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (08) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N. 0800016-88.2019.8.14.0130.

COMARCA: ULIANOPÓLIS/PA.

AGRAVANTE:
NATALON RODRIGUES DE SOUSA.

ADVOGADO:
WAIRES TALMON COSTA JUNIOR – OAB/PA 27.136-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28.178-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por NATALON RODRIGUES DE SOUSA contra a decisão monocrática deste relator (Id. 8064565) que conheceu e deu provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo réu BANCO BRADESCO S/A, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, conheceu e deu parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, para alterar o termo inicial do juros de mora sobre a condenação por danos materiais para a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como para alterar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais).

Nas
razões do interno (Id. 8255529
),
requer o Agravante a reforma da decisão vergastada, para manter a aplicação de danos morais e
declarar nulo o contrato anexado aos autos
.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 8629460),

pugnando pelo improvimentos do interno e manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 29 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. DESCONTO DE VALOR ÍNFIMO. MERO ABORRECIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

No mérito, o agravante sustenta, que a decisão monocrática, ao proceder a reforma da decisão de primeiro grau causou danos irreparáveis ao agravante que ultrapassam o mero aborrecimento e que o Banco tem a obrigação de reparar o dano amenizando o prejuízo sofrido.

Ocorre que, tais argumentos já foram combatidos na decisão monocrática Id. 8064565, assim, possível a reprodução da decisão anterior, sem que configure nulidade, conforme entendimento do C. STJ, senão vejamos:

Com efeito, entendo que o recurso interposto pelo réu merece ser provido.

É que, da análise dos autos, denota-se que o valor total dos descontos efetuados na conta corrente de titularidade do autor chegou apenas a R$ 19,22 (dezenove reais e vinte e dois centavos), o que, pela pouca expressividade econômica, no meu sentir, não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2.
O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência
, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1354773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 24/04/2019)

Desta forma, o recurso de apelação interposto pelo réu deve ser provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por via de consequência, fica desprovido o recurso do autor na parte em que pleiteia a majoração do valor da condenação.

Avançando, a apelação interposta pela parte autora comporta provimento na parte em que impugna o termo inicial dos juros de mora.

É que restou fixado na sentença que aqueles deveria incidir a partir da citação. Todavia, estamos diante de responsabilidade extracontratual, razão porque a incidência deve ser a partir do ato danoso, ou seja, a partir do primeiro desconto indevido, no termos do que dispõe a Súmula 54, do STJ.

Em relação ao pleito relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, igualmente assiste razão ao autor/apelante.

É que estamos diante de proveito econômico de irrisório, hipótese em que os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsão contida no §8º, do art. 86, do CPC.

Dito isto, considerando tratar-se de causa que envolve pouca complexidade, que levou menos de 01 ano para ser sentenciada, mas que, apesar disso os advogados da parte autora foram sempre diligentes em sua atuação, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$1.000,00 (mil reais).

ASSIM, com fundamento no art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto réu BANCO BRADESCO S/A, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo autor PLACIDO MONTEIRO DOS REIS, para alterar o termo inicial do juros de mora sobre a condenação por danos materiais para a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), bem como para alterar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.000,00 (mil reais).

Como se vê, a
fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, visto que
o afastamento dos danos morais se deu pela
pouca expressividade econômica
do valor discutido,
R$ 19,22 (dezenove reais e vinte e dois centavos)
, pelo que, mantem-se o entendimento consignado na decisão agravada.

No que se refere a declaração de “nulidade do contrato anexado nos autos”, verifico que as alegações não foram apresentados em sede de primeiro grau para apreciação, bem como o referido contrato sequer consta nos autos.

Portanto, uma vez que os argumentos de nulidade do contrato não foram objetos de análise pelo juízo de origem – já que a ação visava a declaração de inexistência do contrato – sua análise ou acolhimento em sede recursal implicaria na supressão de instância e consequente violação do duplo grau de jurisdição.

Desta feita, não trouxe o agravante em suas razões do interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da decisão monocrática agravada.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 8064565)
.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 28/11/2023